Tribunal: TJDFT
Processo: 0734945-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0734945-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESPÓLIO DE AURELIANO CARLOS DA FONSECA REPRESENTANTE LEGAL: FABIO STARACE FONSECA EMBARGADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo executado/agravante em face da decisão ID 30533793 que não conheceu do agravo de instrumento interposto em razão de preclusão. O embargante sustenta em seu recurso (ID 30706373) que não há identidade de decisões a impedir o conhecimento do agravo de instrumento. Alega que no agravo anterior se insurgiu contra o valor de homologação da liquidação, enquanto no presente agravo se insurge contra o excesso de execução. Afirma que, inexiste identidade de temas entre os dois recursos, de modo que haveria omissão na decisão ao não trazer fundamentos capazes de não sustentar o não conhecimento do recurso. Requer o provimento do recurso para que seja sanada a omissão apontada. Contrarrazões apresentadas no ID 31170583. É o relatório. DECIDO. Os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões e corrigir erros materiais na decisão embargada, nos termos do artigo 1.022 do CPC, in verbis: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” Os embargos de declaração não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas, sim, aspecto integrativo ou aclaratório. O embargante alega, em suma, a ocorrência de omissão por não ter a decisão trazido fundamentos capazes de sustentar o não conhecimento do agravo de instrumento. Ao contrário do sustentado pelo embargante, não se verifica a ocorrência de omissão, tendo constado expressamente da decisão embargada os motivos que ensejaram o não conhecimento do agravo de instrumento, por se tratar de hipótese de preclusão consumativa, como se vê: “No presente recurso, pretende o agravante alterar o termo inicial da incidência de correção monetária e juros de mora fixados naquela decisão. Alegando a ocorrência de erro material, busca o agravante reagitar discussão de matéria sobre a qual se operou a preclusão, na medida em que não foi por ele impugnada no agravo de instrumento anterior (no 0706249- 22.2021.8.07.0000), e não poderá ser alterada neste recurso. A propósito, não há que se falar em erro material. Como é sabido, erro material é aquele que decorre de flagrante equívoco facilmente perceptível no texto do decisum, aferível de imediato e que não corresponde evidentemente à vontade externada pelo próprio prolator. A expressão peculiar utilizada pelo magistrado ao fazer menção à fase de conhecimento (“módulo cognitivo”) evidencia que sua intenção foi fixar a citação ocorrida naquela fase como termo inicial da mora, o que, inclusive, está em conformidade com a legislação (artigo 240 do CPC/2015 e artigo 219 no CPC/1973, vigente à época da prolação da sentença no processo de conhecimento). Quanto às demais questões aduzidas na petição inicial deste agravo (limites da coisa julgada à apuração do montante já recuperado pela CAESB; violação à coisa julgada pelo acórdão proferido no agravo de instrumento no 0706249- 22.2021.8.07.0000; inexistência de condenação em perdas e danos; ritos considerados adequados para o cumprimento de sentença de obrigação de fazer; existência de Termo de Compromisso de Compensação Ambiental no 100.01/2018), veja-se que já foram suscitadas pelo agravante e decididas tanto no agravo de instrumento anterior (no 0706249-22.2021.8.07.0000), quanto nos embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento àquele agravo. Como é sabido, o processo é um conjunto de atos destinados a caminhar para frente, não se admitindo que a parte, que já recorreu de determinada decisão, retome a discussão sobre o mesmo tema em ocasião posterior, sob pena de tumultuar o procedimento e chancelar a prática de atos após ocorrida a preclusão consumativa.” Logo, não prospera a alegação de ausência de fundamentos para não conhecimento do agravo de instrumento interposto. A presente via recursal não é adequada para manifestação do inconformismo da parte com o julgamento, tampouco se presta para reanálise de matéria já discutida e fundamentada, a fim de modificar o resultado para adequá-lo ao particular entendimento do embargante, sendo esse o entendimento deste TJDFT: “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA. 1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material. 2. A falta de ocorrência do vício apontado demonstra que o interesse do embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo Colegiado quando do julgamento do recurso de apelação, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração. 3. É desnecessária a apreciação de todas as teses jurídicas suscitadas de forma pormenorizada, sendo suficiente que a questão seja efetivamente debatida nas instâncias originárias de forma clara para que não ocorra o vício da omissão. 4. Ausente vício catalogado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o caso não se amolda à previsão legal, o que torna imprópria a via recursal manejada para o fim desejado, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado, e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos. 5. Embargos conhecidos e desprovidos.” (Acórdão 1370892, 07052140720208070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 23/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, a insatisfação quanto aos fundamentos adotados da decisão embargada, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos declaratórios. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 13 de janeiro de 2022. ANA CANTARINO Relatora